Tribunal: TJSP
Processo: 2100797-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência de natureza cautelar. Decisão que deferiu a tutela de urgência para bloqueio da matrícula do imóvel. Insurgência recursal dos corréus. Não acolhimento. Autor que, na origem e neste recurso, demonstrou ter entabulado com os ora agravantes instrumento particular de reconhecimento de negócio jurídico, com a cláusula de confecção de escritura definitiva de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência de natureza cautelar. Decisão que deferiu a tutela de urgência para bloqueio da matrícula do imóvel. Insurgência recursal dos corréus. Não acolhimento. Autor que, na origem e neste recurso, demonstrou ter entabulado com os ora agravantes instrumento particular de reconhecimento de negócio jurídico, com a cláusula de confecção de escritura definitiva de propriedade em nome dos contratantes ou no de quem eles indicassem. Presença, neste caso, dos requisitos do art. 305 do Código de Processo Civil, de forma a autorizar o deferimento da tutela nos moldes pretendidos pelo então autor. Medida que se mostra reversível caso seja improcedente este pleito, conforme artigo 302 do Código de Proceso Civil. Tutela que poderá ser revista pelo i. Juízo da origem em caso de fatos supervenientes. Decisão, por ora, mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2100797-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que são agravantes RICARDO
RASPA e CAUE RASPA, é agravado CARLOS AUGUSTO CAMBOIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ALVARO PASSOS E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100797-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 36.148.
Agravo de Instrumento no 2100797-52.2020.8.26.0000.
Agravantes/Réus: Cauê Raspa e outro.
Agravado/Autor: Carlos Augusto Camboim.
Juiz Dr. Paulo Alexandre Ayres de Camargo.
Origem: 2a Vara Cível do Foro de Jacareí.
Processo na origem no 1003685-10.2020.8.26.0224.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência de natureza
cautelar. Decisão que deferiu a tutela de urgência para bloqueio da
matrícula do imóvel. Insurgência recursal dos corréus. Não
acolhimento. Autor que, na origem e neste recurso, demonstrou ter
entabulado com os ora agravantes instrumento particular de
reconhecimento de negócio jurídico, com a cláusula de confecção
de escritura definitiva de propriedade em nome dos contratantes
ou no de quem eles indicassem. Presença, neste caso, dos
requisitos do art. 305 do Código de Processo Civil, de forma a
autorizar o deferimento da tutela nos moldes pretendidos pelo
então autor. Medida que se mostra reversível caso seja
improcedente este pleito, conforme artigo 302 do Código de
Proceso Civil. Tutela que poderá ser revista pelo i. Juízo da origem
em caso de fatos supervenientes. Decisão, por ora, mantida.
Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 132 da origem (copiada às fls. 151 deste recurso) que, nos autos
da tutela de urgência de natureza cautelar, assim dispôs:
“Vistos. 1. Aceito a competência. 2. Considerando essa
narrativa inicial e os documentos que a acompanham, presumindo-se a boa-fé da autora,
DEFIRO PARCIALMENTE a tutela cautelar para determinar o BLOQUEIO da matrícula no
30.299 no CRI de Jacareí, de modo a evitar que seja alienado, resguardando o objeto de
futura demanda. Fica dispensada a caução. 3. No mais, aguarde-se o prazo legal de 30 dias a
partir da efetivação da tutela cautelar para que a parte autora, nestes mesmos autos, formule o
pedido principal (art. 308, NCPC), sob pena de revogação da tutela cautelar e extinção do feito (art.
309, NCPC). 4. Desnecessária a citação nesta fase processual, pois todas as questões
controvertidas entre as partes serão conhecidas e decididas após a formulação do pedido principal,
quando então será instaurado o contraditório com a citação e a resposta da ré. Servirá a presente
decisão, assinada digitalmente, como OFÍCIO aos Tabelionatos. Intime-se.".
Insurgem-se os réus, afirmando, em síntese, que o ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100797-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
agravante Cauê Raspa desejava arrematar um bem em hasta pública, porém
lhe faltava o valor para complementar o percentual de entrada e, como tinha
conhecimento que o autor, agravado, realizava empréstimos de valores a juros
superiores ao praticado pelas financeiras, o contatou. Aduzem que o agravante
Cauê arrematou o imóvel em 25 de março ano de 2010, sendo que em nenhum
momento houve qualquer participação do agravado, conforme auto de
arrematação. Alegam que, com a necessidade de adimplir as parcelas, o
agravante necessitou emprestar uma nova quantia e, assim, seguindo as
orientações da advogada Dra. Elisete Maria Bernardo, a época advogada do
agravante Cauê Raspa, firmaram um contrato para “garantir” o pagamento e,
assim, o empréstimo fora formalizado e feito o Instrumento Particular de
Reconhecimento de Negócio Jurídico, no qual seria transmitido 1/3 do bem em
favor do agravado, caso o agravante não pagasse o valor emprestado.
Alegam que, nesse período de literalmente dez anos entre a arrematação e a
presente demanda, o agravado nunca cobrou nenhum valor judicialmente, pelo
simples fato de ter o agravante pago o valor total do empréstimo. Entendem
que a indignação do agravado é que o agravante não quer mais pagar juros e
mais juros, que nunca terminam, e para tentar coagir ajuizou esta demanda.
Indicam que as patronas dos coagravantes na demanda da arrematação de n.
0002253-08.1993.8.26.0292 são as mesmas que atualmente patrocinam em
seu desfavor na tutela cautelar. Alegam que, se não bastassem as patronas,
com suas atitudes, afrontarem o Código de Ética, por patrocinar causa contra
seu próprio cliente e com informações privilegiadas, o agravado também age
de má-fé, querendo induzir o Juizo a erro, pois os recibos de pagamento
juntados aos autos são oriundos do processo de arrematação. Indicam, ainda, a
prescrição do contrato e a manipulação indevida. Tecem considerações,
também, sobre o direito de propriedade.
Requerem o provimento do recurso para reforma da r.
decisão, revogando a liminar concedida e desbloqueando a matrícula do bem
imóvel. Pretendem, ainda, que seja oficiada a OAB para que tome providências
ante os atos cometidos pela patrona do agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100797-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Recurso processado sem o efeito pleiteado (fl. 317).
Contraminuta nos autos (fls. 321/341).
É o relatório.
Destaca-se que, em sede de agravo de instrumento,
não cabe o exame do mérito da demanda de origem, mas apenas a análise da
presença ou não dos requisitos necessários para a concessão da tutela
antecipada, considerando a profundidade de cognição típica deste momento
processual, sob pena de se antecipar, sem lastro probatório idôneo, o resultado
final.
Não há que se falar, ainda, em intempestividade do
agravo, haja vista que os prazos processuais foram suspensos na data de 16 de
março de 2020, sendo retomados apenas em 04 de maio para os autos no
formato digital -, de forma que, comparecendo os réus de forma espontânea na
data de 17 de março data em que tomaram ciência da decisão ora recorrida -, o
prazo para interposição deste agravo fora retomado apenas em 04 de maio,
sendo a interposição em 18 de maio, pois, tempestiva.
Contudo, respeitada a irresignação recursal dos réus
neste recurso, não é o caso de seu provimento.
Sobre o procedimento da tutela cautelar requerida
em caráter antecedente formulado pelo ora agravado, dispõe expressamente o
artigo 305 do Código de Processo Civil, a saber:
“Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela
cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito
que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Conquanto tal requerimento de tutela cautelar em
caráter antecedente possa ser simplificado, deve a parte requerente expor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100797-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
com precisão, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito que
pretende assegurar (“fumus boni juris”) e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil ao processo (“periculum in mora”), como estabelecido no art.
300 do Diploma Processual Civil para todas as tutelas de urgência, a seguir
transcrito:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo”.
Conforme descrito, sobre verossimilhança do direito,
José Roberto dos Santos Bedaque escreve que (cf. Comentários ao Código de
Processo Civil, volume 1, coord. Cássio Scarpinella Bueno, São Paulo: Saraiva,
2017, pp. 931/932):
“Alegação será verossímil se versar sobre fato aparentemente
verdadeiro. Resulta do exame da matéria fática, cuja veracidade mostra-se provável ao
julgador... Importa assinalar, portanto, que a antecipação deve ser deferida toda vez que o
pedido do autor venha acompanhado de elementos suficientes para torná-lo verossímil.
Mesmo se controvertidos os fatos, a tutela provisória, que encontra no campo da probabilidade, é
em tese admissível”.
E, sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo, assevera que:
“A duração do processo pode contribuir para a insatisfação do
direito ou para o agravamento dos danos já causados com a não atuação espontânea da regra
substancial. Trata-se de dano marginal decorrente do atraso na imposição e atuação
coercitiva, pelo juiz, da regra de direito material... § O risco a ser combativo pela medida
urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o titular do direito.
Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se
tornou necessária a intervenção judicial e tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o
direito, pode torná-la praticamente ineficaz”.
Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves (in
Novo Código de Processo Civil Comentado, ed. JusPodivm, 2016, fls. 476):
“[...] A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de
probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100797-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de que esse direito existia. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz da
concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção,
sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência ou probabilidade do direito
existir.” (Fls. 461). (...) Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como
para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo
a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela
antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz,
ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural
que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da
demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver
convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte”.
Em comentário a este dispositivo, asseveram Teresa
Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres Da Silva Ribeiro E
Rogerio Licastro Torres De Mello:
“Em palavras simples, pode-se afirmar, como ponto de partida, que
só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação crítica, de emergência. Dessa
forma, a técnica processual empregada para impedir a consumação ou o agravamento do dano
que pode consistir no agravamento do prejuízo ou no risco de que a decisão final seja ineficaz no
plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata é que pode ser classificada
como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do processo a uma situação de emergência, de
perigo, de urgência. (...) O caput do artigo 300 traz os requisitos para a concessão da tutela
de urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência da probabilidade do direito e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Noutras palavras, para a concessão
da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela)
exigem-se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora. O NCPC
avançou positivamente ao abandonar a gradação que o CPC/1973 pretendia fazer entre os
requisitos para a cautelar e a antecipação de tutela, sugerindo-se um “fumus” mais robusto para a
concessão dessa última. Segundo um dos coautores desses comentários, essa diferenciação,
mesmo sob égide do CPC/1973, nunca fez sentido. Tratando-se de tutela de urgência, o
diferencial para a sua concessão o “fiel da balança” é sempre o requisito do periculum in
mora. Ou, noutras palavras, a questão dos requisitos autorizadores para a concessão da
tutela de urgência compreendendo-se a tutela cautelar e a antecipação de tutela satisfativa
resolve-se pela aplicação do que chamamos de “regra da gangorra”. O que queremos dizer,
com “regra da gangorra”, é que quanto maior o “periculum” demonstrado, menos “fumus” se
exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja completa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100797-52.2020.8.26.0000 -Voto no
7
inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou
seja, a necessidade considera em confronto com o perigo da demora na prestação
jurisdicional. O juízo de plausibilidade ou de probabilidade que envolvem dose significativa de
subjetividade ficam, a nosso ver, num segundo plano, dependendo do periculum evidenciado.
Mesmo em situações que o magistrado não vislumbre uma maior probabilidade do direito invocado,
dependendo do bem em jogo e da urgência demonstrada (princípio da proporcionalidade), deverá
ser deferida a tutela de urgência, mesmo que satisfativa (Primeiros Comentários ao Novo Código
de Processo Civil, Artigo por Artigo, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 498/499,
comentário ao art. 300).
Além do preenchimento de tais pressupostos, ainda, é
necessário que sejam reversíveis os efeitos da tutela, considerando que sua
concessão se dá com base em Juízo de cognição sumária.
Pois bem.
O pedido do autor baseia-se em tutela de urgência
cautelar em caráter antecedente. Os réus, ora agravantes, defendem que o i.
Juízo da origem fora induzido a erro, pois se baseou em premissas falsas, em
especial no tocante à inexistência de arrematação conjunta do imóvel, mas sim
tratativas referentes a “empréstimo” com encargos exorbitantes, realizado pelo
agravado ao coagravante Cauê.
Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que o
autor entabulou com os corréus instrumento particular de reconhecimento de
negócio jurídico (fls. 34/37), o qual contém cláusula específica sobre confecção
da escritura definitiva em nome de todos os contratantes ou de quem esses
indicassem (cláusula sétima), indicando, em complementação, que “as partes
acima qualificadas arremataram o imóvel” na proporção de 1/3 para cada qual
(cláusulas segunda e terceira) o que, prima facie, sustenta a versão do ora
agravado sobre os fatos. E depreende-se dos autos da origem e deste recurso,
ainda, que o autor efetuou pagamento em favor dos ora recorrentes, a embasar a
sua alegação inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100797-52.2020.8.26.0000 -Voto no
8
E, no caso, considerando-se os fatos e fundamentos
esposados até o momento, mormente o fato de que o autor possui extensa
documentação referente à transação com os agravantes e os pagamentos dos
valores referentes ao bem imóvel, bem como que, se confirmada tentativa de
transação dos bens pelos réus a terceiros, poderá haver prejuízo de grande
monta ao agravado, é possível a concessão da tutela de urgência nos moldes
inicialmente pleiteados.
Não se olvida das alegações de mérito indicadas no
agravo as quais, inclusive, revestem-se de grande seriedade. Porém, é crível
que tal discussão deve se dar no Juízo da origem, possibilitando-se às partes o
efetivo contraditório e a ampla defesa para a comprovação dos fatos, por elas,
alegados principalmente a questão do suposto “empréstimo” a juros abusivos e,
ainda, da atuação das patronas “em comum” em desacordo com o Código de
Ética - não podendo esta Turma Julgadora, baseada em Juízo de cognição
sumária, apreciar tais questões neste agravo em específico.
Além disso, a determinação de bloqueio da matrícula
se mostra reversível em caso de improcedência do pedido inicial, observando-se,
ainda, o quanto disposto no artigo 302 do Código de Processo Civil, ao qual se
submeterá o agravado em caso de inviabilidade do seu pedido.
Rememorando-se, ainda, que, caso o MM. Juízo da
origem verifique fatos supervenientes que influenciem na tutela tal qual deferida
na origem, poderá reanalisar a pertinência desta tutela para a ação, ampliando,
restringindo ou revogando seus termos.
No mais, não se mostra viável, por ora, oficiar a OAB
no tocante à conduta das atuais advogadas do ora agravado, haja vista que tal
pleito deve ser amparado por provas robustas de violação às prerrogativas da
advocacia, o que, por ora, não é possível auferir neste recurso, facultando-se ao
i. Juízo da origem - caso entenda viável tal pedido - o seu deferimento, com as
diligências de praxe sobre o tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100797-52.2020.8.26.0000 -Voto no
9
As demais questões suscitadas pela parte agravante
são referentes ao mérito da demanda tal qual a prescrição do contrato e o
direito de propriedade -, devendo, pois, ser analisadas com primazia pelo Juízo
da origem, sob pena de supressa de Instância.
Por fim, prequestionada por esta Turma toda matéria
infra e constitucional suscitada pelas partes, com a finalidade de acesso às
Superiores Instâncias, por meio das vias extraordinária e especial, observando-se
que, em sede de prequestionamento, desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, como o
fora no teor deste acórdão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator